Tribunal: TJMT
Processo: 1018609-36.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018609-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA - CPF: 065.016.861-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.941.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Fabiane Terezinha Bonifácio contra sentença que a condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa sustentou a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para embasar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, ante a negativa de autoria por parte da apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio dos laudos periciais, boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de prisão em flagrante.

4. A autoria delitiva resta confirmada pelas provas orais, especialmente os depoimentos prestados em juízo pelo delegado responsável pela investigação e pelos policiais que participaram da diligência.

5. Os testemunhos colhidos revelam que a apelante era uma das responsáveis pela gestão do bar onde ocorreram a apreensão das substâncias entorpecentes e da quantia significativa em dinheiro.

6. O cenário probatório afasta a tese defensiva de simples sócia desinformada ou usuária eventual, diante da presença de elementos típicos da atividade de tráfico, tais como a quantidade, forma de acondicionamento e fracionamento das drogas, além do dinheiro fragmentado.

7. Ausência de ilegalidade nos depoimentos dos agentes estatais, os quais são idôneos à luz da jurisprudência consolidada quando coerentes e colhidos sob o contraditório.

IV. Dispositivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 386, VII; L. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciado no 08/IUJ no 101532/2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Fabiane Terezinha Bonifácio, em face da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 1018609-36.2022.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, tendo sido absolvida da imputação de integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, caput).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição da apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de inexistirem provas suficientes da autoria delitiva, especialmente quanto à propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e à ausência de confissão do crime. Destaca a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação (Id. 237205652).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 237205662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 251032169).

É o relatório.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de Fabiane Terezinha Bonifácio, diante da condenação proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de no 1018609-36.2022.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id. 221043347:

FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data incerta, mas desde antes de 05/10/2022, na cidade de Água Boa/MT, CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA, DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL, FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO, LUCILENE PEREIRA DA SILVA, nome social “Jéssica”, e FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS promoveram e integraram a organização criminosa Comando Vermelho, atuante na cidade de Água Boa/MT.

FATO 02

Consta nos autos do incluso caderno policial que, no dia 05/10/2022, no antigo Bar da Gaivota, localizado na rua 06, no 1020, no bairro Operário, na cidade Água Boa/MT, LUCILENE PEREIRA DA SILVA, CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA, DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL e FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO tinham em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) porção de 3,901g de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de 19,665g de substância análoga a cocaína, R$ 3.907,00 (três mil e novecentos e sete reais) em dinheiro trocado.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO
pela infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90, à pena de 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, em regime inicial fechado. Por outro lado, a recorrente foi absolvida quanto ao crime de organização criminosa.

A Defesa postula a absolvição da apelante Fabiane Terezinha Bonifácio do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de sua autoria delitiva. Ressalta a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação, especialmente considerando que a apelante sempre negou a autoria dos fatos.

O pleito não merece acolhimento.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente no combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 237205258); boletim de ocorrência (Id. 237204699); termo de exibição e apreensão (Id. 237205150), laudo pericial preliminar No 310.2.04.2022.011049-01 (Id. 237205153); laudo pericial definitivo No 311.3.10.9067.2023.99957-A01 (Id. 237205559); relatório policial No 2022.13.70232 (Id. 237205158), bem como pelo laudo pericial definitivo e os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também restou suficientemente demonstrada durante a instrução processual.

Na fase inquisitiva, a apelante Fabiane Terezinha Bonifácio confirmou que estava gerenciando o estabelecimento comercial denominado "Bar da Gaivota" há aproximadamente um mês, mas alegou desconhecer a existência de drogas no local. Afirmou também que, dos valores apreendidos (R$ 3.097,00), apenas R$ 1.300,00 seriam seus, desconhecendo a origem do restante do montante – Id. 237205191:

Que está sendo assistida por seu advogado; Que seu esposo (Magno Gomes da Silva) já está ciente de sua prisão; Que cientificada de seu direito constitucional de permanecer em silêncio neste ato a interroganda afirma que irá falar sobre os fatos; Que questionada se está gerindo o bar denominado antigo Bar da Gaivota na rua 06, praça do bairro Operário, no bairro Operário a interroganda afirma que está gerindo o citado bar há um mês; Que Chaiany e Dara estavam no local como apoio para elas; Que Chaiany também estava trabalhando no local; Que a Dara ajuda a declarante a limpar o local e faz programas lá; Que questionada sobre drogas apreendidas pela Polícia Militar no citado bar na data de ontem a interroganda afirma que não tinha ciência de drogas no local; Que não sabe de quem eram as drogas; Que sobre Caique e Pedro Augusto alega que quando chegou lá no bar na data de ontem eles já estavam lá jogando sinuca e tomando cervejas; Que sobre os valores apreendidos R$ 3.907,00 a interroganda afirma que a quantia de R$ 1.300,00 eram seus e o restante não sabe de quem são; Que sobre os celulares apreendidos (3) a interroganda afirma que só um é seu e afirma que o seu é o celular Samsung 02 de cor preta; Que questionada se paga para Chaiany e Dara trabalharem no local a interroganda alega que Chaiany estava lá como se fosse sócia e Dara só ajudava no local; Que os filhos de Chaiany estão com a avó em outra cidade sem saber qual; Que questionada se é faccionada a interroganda afirma que não é faccionada e não tem vulgo (apelido); Que questionada se possui mensagens de natureza ilícita em seu aparelho celular a interroganda afirma que não; Que considerando que não tem mensagens ilícitas em seu aparelho celular foi questionada se autoriza o acesso aos conteúdos em seu aparelho celular e a interroganda afirma que autoriza e permite que façam análise de todo o conteúdo de seu aparelho celular; Que a senha de acesso de seu aparelho celular é do tipo padrão 147896325; Que questionada se avistou a Dara fazendo venda de drogas alguma vez a interroganda afirma que não e só sabe que ela é usuária; Que não sabe se foi Dara que levou drogas para lá; Que o bar que está gerindo fica perto do bar do Ticolé.

A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório é robusta e consistente.

O delegado de polícia, Matheus Soares Augusto, ouvido em juízo, apresentou detalhes esclarecedores sobre a dinâmica do delito, descrevendo com minúcias como ocorria a prática delituosa.

Em seu depoimento, o delegado relatou ter presidido as investigações que culminaram na presente ação penal. Esclareceu que o "Bar da Gaivota" era de responsabilidade da apelante e das corrés Chayene e Dara, sendo utilizado como ponto de venda de drogas. Explicou que a investigação revelou que as três mulheres estavam associadas para a venda de entorpecentes e, para tanto, teriam alugado o estabelecimento.

Segundo o depoente, no dia 05/10/2022, as três acusadas foram presas em flagrante no bar com porções de cocaína, maconha e uma quantia significativa em dinheiro. Afirmou que havia um relatório policial que precedia à prisão das investigadas e que demonstrava todas elas no bar. Fotografias juntadas aos autos comprovavam que as três estavam associadas e diariamente presentes naquele ambiente.

Destacou ainda que, no dia do flagrante, foram ouvidos dois usuários de drogas que confirmaram ser as três investigadas as proprietárias do bar e que eram usuários de entorpecentes possivelmente adquiridos com elas. Ressaltou também que, na operação policial, foram apreendidas drogas (cocaína e maconha), todas devidamente embaladas e prontas para consumo, além de expressiva quantia de dinheiro (R$ 3.097,00), o que indicava a prática do tráfico de drogas.

Também foi ouvido o policial militar Bremyo Phillipe Cavalcante Rios, que relatou ter atuado na ocorrência de 05/10/2022 no bar da Gaivota, após diversas denúncias de som alto. Durante a abordagem, foram localizadas substâncias entorpecentes e dinheiro. Embora tenha permanecido na parte externa do local como motorista da viatura, não presenciando diretamente a apreensão das drogas, confirmou o encaminhamento de todos os detidos à delegacia e a lavratura do boletim de ocorrência.

A testemunha Guidson Santos Pantaleão, por sua vez, prestou depoimento sobre o corréu Fabrício de Oliveira Santos, afirmando conhecê-lo há cerca de sete anos e que ele atuava como ajudante de pedreiro, eletricista e pintor, negando ter conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

No seu interrogatório, a apelante Fabiane Terezinha Bonifácio negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que era apenas sócia do bar onde ocorreu a prisão, mas que quem geria o estabelecimento eram Chayenne e Dara. Relatou que apenas abastecia o bar e não residia no local. Confirmou ser usuária de drogas. Questionada sobre a origem do dinheiro apreendido, inicialmente declarou que apenas parte era sua, mas depois afirmou que a totalidade era do bar. Não soube explicar a origem das drogas encontradas.

O corréu Fabrício de Oliveira Santos, ao ser interrogado, exerceu o direito ao silêncio. Confirmou que já foi processado por tráfico de drogas em 2020 e afirmou ser usuário de maconha. Declarou ter trabalhado como ajudante de pedreiro antes de retornar à Bahia.

As corrés Lucilene Pereira da Silva e Chayenne Carla Nunes da Silva optaram por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Dara Raquel Pereira Montel respondeu apenas às perguntas relativas ao descumprimento de medidas cautelares, admitindo ter utilizado drogas e que, por vezes, não carregava a tornozeleira eletrônica, mas no mérito preferiu exercer o direito ao silêncio.

A tese defensiva, fundada unicamente na negativa da apelante e das demais corrés, bem como a ausência de elementos para condenação, colide com os seguintes elementos probatórios contundentes:

1 - A quantidade de droga apreendida no estabelecimento gerenciado pela apelante, consistente em uma porção de maconha pesando 3,901g, bem como uma porção de cocaína pesando 19,665g – Id. 237205153;

2 - O acondicionamento das substâncias em porções distintas, devidamente embaladas e prontas para o consumo, distribuídas estrategicamente no local;

3 - A apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 3.097,00), sugestiva da atividade de mercancia de entorpecentes.

Tem-se que foram apreendidos no
“Bar da Gaivota”
os seguintes elementos – Id. 237205150:

01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, Código de Apreensão 25D9B

01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Que Estavam em Um Prato, Código de Apreensão 25DA0 R$ 3.907,00 (três mil novecentos e sete reais) - TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS, Código de Apreensão 25D9A

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Preto, Código de Apreensão 25D9F (Em custódia na delegacia) - Obs.: não informado de quem

01 (um) unidade(s) Diversos Pedaços Plásticos Picotados, Código de Apreensão 25D9D (em Custódia na Delegacia)

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Preto, Código de Apreensão 25D9C (Em custódia na delegacia) - Obs.: Chaieni apreendido(a) em posse de CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Preto, Código de Apreensão 25D9E (Em custódia na delegacia) - Obs.: Fabiane apreendido(a) em posse de FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO.

No caso sob análise, a negativa de autoria por parte da apelante não merece acolhimento, uma vez que está isolada no conjunto probatório. A versão apresentada pela apelante de que era apenas sócia do bar, mas não participava ativamente da gestão do estabelecimento, contradiz as provas produzidas durante a instrução, especialmente o depoimento do delegado Matheus Soares Augusto, que relatou detalhadamente o funcionamento do esquema criminoso e a participação ativa da apelante na prática delituosa.

Inexiste nos autos qualquer elemento que corrobore a tese defensiva ou que indique que os policiais teriam alguma razão para imputar-lhe falsamente a prática criminosa. Ademais, as contradições em seu interrogatório, especialmente quanto à origem do dinheiro apreendido, comprometem a credibilidade de sua versão defensiva.

Cabe destacar, ainda, que a configuração do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, independe de flagrante no exato momento da comercialização da droga, ou seja, basta que o agente esteja na posse, guarda, transporte ou depósito da substância entorpecente, desde que presentes indícios consistentes de que a finalidade era a mercancia.

Sendo assim, o tráfico de drogas trata-se de delito de tipo misto alternativo, que se aperfeiçoa com a prática de qualquer uma das condutas previstas no dispositivo legal.

Dessa forma, a análise conjugada dos elementos probatórios constantes nos autos permite concluir, de maneira inequívoca, pela prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, por meio de provas consistentes e harmônicas entre si.

Assim, não há margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria delitiva está suficientemente demonstrada, afastando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilização penal da Apelante. Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Como ressaltado pelo magistrado sentenciante – Id. 237205601 – fls. 25: “
Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzido pelas denunciadas, quer seja pelos depoimentos policiais, informações constantes do flagrante, forma de acondicionamento e quantidade de droga, sacolas recortadas, dinheiro fragmentado, razões pelas quais torna obrigatório lançar provimento de natureza condenatória
”.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

No caso em tela, foram encontrados diversos entorpecentes no momento da revista na residência anexa ao "Bar da Gaivota", conforme termo de apreensão e registros fotográficos, circunstâncias que evidenciam que a apelante Fabiane estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Água Boa/MT.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme estabelecido pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela apelante Fabiane Terezinha Bonifácio, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025